Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002203-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 061.222.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIRNFELD - CPF: 025.596.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo beneficiário.

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante do somatório de penas dos crimes imputados, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o total da pena ou o seu regime de cumprimento, que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica, no caso concreto, que o paciente foi preso recentemente pela prática do mesmo delito ora apurado (art. 14, Lei 10.826/2003), demonstrando risco concreto de renitência delituosa, evidenciando que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVII da Carta Magna e no artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01º de fevereiro de 2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Em audiência de apresentação, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, mencionado que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de mesmo delito (art. 14 da Lei 10.826/2003 – autos 1002590-90.2023.811.0018 e 1002690-45.811.0018), havendo existência de perigo com a sua liberdade.

O impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea. Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo a decisão se baseado na gravidade abstrata do suposto crime praticado.

Sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que o delito supostamente praticado prevê pena máxima de 04 (quatro) anos, bem ainda, que não está configurada a prática do crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que as armas de fogo e munições apreendidas são de uso permitido.

Aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes, além de ser genitor de dois filhos menores.

Por tais argumentos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas e,
no mérito, concedendo-lhe a ordem em definitivo (Id. 200732159). Juntou documentos (Id. 200732159).

Em consultas no sistema deste Sodalício, observa-se a impetração de
habeas corpus
em 03/02/2024, autuado sob o nº 1002202-13.2024.8.11.0000, que trata sobre os mesmos fatos, no entanto, o impetrante despachou naquele
mandamus
requerendo a desistência, uma vez que não foi incluída a opção de análise em plantão, não sendo observados outros pedidos em nome do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão judicial, sendo requisitadas informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 200745652).

Informações prestadas (Id. 201606245).

O impetrante requereu a reconsideração da liminar (Id. 202357669). Juntou documentos (Ids. 202357672 a 202357675).

Após nova análise, a liminar foi concedida pelo Desembargador Pedro Sakamoto, concedendo a liberdade ao paciente, mediante monitoramento eletrônico, até o julgamento definitivo do
writ
(Id. 202540176).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 204568651), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO CONSTRITIVO NÃO ESTARIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS E CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO PACIENTE E NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01º/02/2024
pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 14 e 16, ambos Lei nº 10.826/2003.

A autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Consta dos autos durante patrulhamento no Bairro Boa Esperança, em Novo Horizonte do Norte/MT, a guarnição se deparou com os custodiados dentro de um veículo marca Toyota, modelo Corolla Cross, que levantou suspeita dos policiais, que abordaram o veículo e obtiveram êxito na apreensão de 03 (três) armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 municiada, um rifle calibre .22 municiado e uma carabina calibre .12 também municiada e todas sem registro e documentação. Além disso, houve a apreensão de dois canivetes, tocas do tipo ninja, fita crepe e um galão de gasolina com aproximadamente 10 litros.

Pois bem.

Verifica-se que a
materialidade do delito
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 140122008), termo de exibição e apreensão (Id. 140122009), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Ids. 140122020, 140122021 e 140122022), bem como pelos demais documentos acostados ao feito.

De igual modo, há indícios de
autoria
das pessoas Flagranteadas, conforme se extrai da narrativa dos policiais e do delegado que atuaram nas prisões (Ids. 140122008) e demais documentos constantes no feito.

Verifica-se que se fez constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa.

Assim, ausentes quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal,
homologo
a prisão em flagrante para os fins de direito.

Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP, conforme pleiteado pelo Parquet.

Examinando os autos, verifico que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva apenas do custodiado
Patrick Rehder Fritsch
(art. 312, do CPP), senão vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No caso, há necessidade da prisão processual do custodiado
Patrick Rehder Fritsch
para a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de voltar a delinquir, caso se livre solto.

Assim, tal situação justifica ofensa à ordem pública e permite a segregação cautelar, com escopo de impedir sua caminhada criminosa, conforme pacífica orientação jurisprudencial veja:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52. 1. [...]
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
[...] (STJ - RHC: 108797 MG 2019/0054132-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (destaquei).

Corrobora-se, ainda, o disposto no Enunciado 6 do E. TJMT, segundo o qual:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6) [...] (MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018) (destaquei).

Com efeito, o custodiado
Patrick
praticou, em data recente, em 19/10/2023, crime similar ao relatado neste feito, já que foi preso em flagrante pelo porte de armas e ao obter liberdade provisória após pagar fiança (autos 1002590-45.2023.8.11.0018 e 1002690-45.2023.8.11.0018 - Comarca de Juara), novamente, foi flagrado praticando a mesma espécie delitiva descrita no estatuto do desarmamento.

Em resumo, a despeito de advertido que a prática de novos delitos poderia levá-lo a prisão, nem 05 (cinco) meses depois voltou a delinquir novamente.

No caso em questão, verifico o descumprimento injustificado das medidas cautelares a ele aplicadas, o que demonstra que o Custodiado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa.

Ademais, ao contrário do alegado pelo diligente Advogado de defesa, a soma das penas em abstrato dos dois fatos praticados pelo custodiado, porte de arma de uso permitido (art. 14) e porte de arma de uso restrito (art. 16), ultrapassam a pena mínima abstrata de 04 (quatro) anos, haja vista que se aplica o concurso material de delitos (art. 69, CP), não se configurando hipótese de crime único, conforme sustentado na alegações orais.

Sobre o assunto, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. I. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. II. O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo
inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos
. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1619960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (destaquei)

Desta forma, conforme retromencionado, o caso em exame aconselha a necessidade da prisão e, por corolário, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, pois seriam insuficientes na espécie, sobretudo, para inibir a contumácia criminosa, já na primeira oportunidade não se verificou a cessação da prática delitiva.

No tocante aos custodiados
Carlos Henrique Bezerra dos Santos
e
Daniel Birnfeld
a situação é distinta.

Apesar da gravidade em abstrato dos crimes, esclareço que a medida mais gravosa aos Custodiados em questão não é a mais adequada neste momento processual.

Conforme se vê da documentação anexa, o custodiado
Carlos Henrique
é primário.

Quanto a
Daniel
, apesar de possuir registros de processos, verifica-se que os autos são antigos e não há informação de prática de delito recente que possa influenciar na necessidade de garantia da ordem pública neste momento.

Assim, para ambos, se nota que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para este momento processual.

1) À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
converto a prisão em flagrante de Patrick Rehder Fritsch em preventiva
, para garantir a ordem pública a assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 200732159, p. 165/171)

O magistrado singular destacou a presença de fundamentos ensejadores da custódia cautelar, ou seja, garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, em razão de o paciente ter sido preso em flagrante deito a menos de 05 (cinco) meses por mesmo crime, ou seja, porte ilegal de arma de fogo (autos 1002590-90.2023.811.0018 e 1002690-45.811.0018), demonstrando risco concreto de renitência delitiva.

In casu
, evidencia-se na decisão que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência do risco de reiteração delitiva, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

Lado outro, a autoridade indigitada de coatora demonstra, na decisão ora questionada, que a situação fática do paciente não corresponde à mesma situação dos demais autuados, uma vez que o beneficiário reiterou em crime pouco tempo depois de sua
última prisão em flagrante
, que se deu em
19 de outubro de 2023
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na qual obteve liberdade provisória.

Embora o impetrante sustente que naqueles autos (1002590-90.2023.8.11.0018 e 1002690-45.2023.8.11.0018), o paciente foi beneficiado com o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, além de não ter descumprido medidas alternativas supostamente aplicadas pela autoridade judiciária, nada trouxe aos autos para comprovar o alegado.

Registro que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

A propósito:

“No plano horizontal da cognição, o
habeas corpus
tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena
secundum eventum probationis
.
O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída.
Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em
habeas corpus
”
(Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687) (negritou-se)

Acerca da negativa de autoria do crime descrito no artigo 16 da lei nº 10.826/2003, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Destaco aresto deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada de coatora, nos seguintes termos:

“[...] O paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, previstos nos artigos 14 e 16, ambos da lei nº 10.826/03.

Na mesma data houve a designação de audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“Vistos. Consta dos autos durante patrulhamento no Bairro Boa Esperança, em Novo Horizonte do Norte/MT, a guarnição se deparou com os custodiados dentro de um veículo marca Toyota, modelo Corolla Cross, que levantou suspeita dos policiais, que abordaram o veículo e obtiveram êxito na apreensão de 03 (três) armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 municiada, um rifle calibre .22 municiado e uma carabina calibre .12 também municiada e todas sem registro e documentação. Além disso, houve a apreensão de dois canivetes, tocas do tipo ninja, fita crepe e um galão de gasolina com aproximadamente 10 litros. Pois bem. Verifica-se que
a materialidade do delito
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 140122008), termo de exibição e apreensão (Id. 140122009), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Ids. 140122020, 140122021 e 140122022), bem como pelos demais documentos acostados ao feito. De igual modo, há indícios de
autoria
das pessoas Flagranteadas, conforme se extrai da narrativa dos policiais e do delegado que atuaram nas prisões (Ids. 140122008) e demais documentos constantes no feito. Verifica-se que se fez constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa. Assim, ausentes quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal,
homologo
a prisão em flagrante para os fins de direito. Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP, conforme pleiteado pelo Parquet. Examinando os autos, verifico que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva apenas do custodiado
Patrick Rehder Fritsch
(art. 312, do CPP), senão vejamos. A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima. O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”. No caso, há necessidade da prisão processual do custodiado
Patrick Rehder Fritsch
para a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de voltar a delinquir, caso se livre solto. Assim, tal situação justifica ofensa à ordem pública e permite a segregação cautelar, com escopo de impedir sua caminhada criminosa, conforme pacífica orientação jurisprudencial veja:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52. 1. [...]
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
[...] (STJ - RHC: 108797 MG 2019/0054132-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (destaquei). Corrobora-se, ainda, o disposto no Enunciado 6 do E. TJMT, segundo o qual:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6) [...] (MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018) (destaquei). Com efeito, o custodiado
Patrick
praticou, em data recente, em 19/10/2023, crime similar ao relatado neste feito, já que foi preso em flagrante pelo porte de armas e ao obter liberdade provisória após pagar fiança (autos 1002590-45.2023.8.11.0018 e 1002690-45.2023.8.11.0018 - Comarca de Juara), novamente, foi flagrado praticando a mesma espécie delitiva descrita no estatuto do desarmamento. Em resumo, a despeito de advertido que a prática de novos delitos poderia levá-lo a prisão, nem 05 (cinco) meses depois voltou a delinquir novamente. No caso em questão, verifico o descumprimento injustificado das medidas cautelares a ele aplicadas, o que demonstra que o Custodiado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa. Ademais, ao contrário do alegado pelo diligente Advogado de defesa, a soma das penas em abstrato dos dois fatos praticados pelo custodiado, porte de arma de uso permitido (art. 14) e porte de arma de uso restrito (art. 16), ultrapassam a pena mínima abstrata de 04 (quatro) anos, haja vista que se aplica o concurso material de delitos (art. 69, CP), não se configurando hipótese de crime único, conforme sustentado nas alegações orais. Sobre o assunto, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. I. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. II. O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo
inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos
. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1619960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (destaquei) Desta forma, conforme retromencionado, o caso em exame aconselha a necessidade da prisão e, por corolário, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, pois seriam insuficientes na espécie, sobretudo, para inibir a contumácia criminosa, já na primeira oportunidade não se verificou a cessação da prática delitiva. No tocante aos custodiados
Carlos Henrique Bezerra dos Santos
e
Daniel Birnfeld
a situação é distinta. Apesar da gravidade em abstrato dos crimes, esclareço que a medida mais gravosa aos Custodiados em questão não é a mais adequada neste momento processual. Conforme se vê da documentação anexa, o custodiado
Carlos Henrique
é primário. Quanto a
Daniel
, apesar de possuir registros de processos, verifica-se que os autos são antigos e não há informação de prática de delito recente que possa influenciar na necessidade de garantia da ordem pública neste momento. Assim, para ambos, se nota que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para este momento processual. 1) À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
converto a prisão em flagrante de Patrick Rehder Fritsch em preventiva
, para garantir a ordem pública a assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal. 2)
Expeça-se
o mandado de prisão preventiva em desfavor de
Patrick Rehder Fritsch
, promovendo-se as devidas anotações no sistema BNMP. 3)
Advirto
que tão logo perfectibilize-se o cumprimento do mandado deverá ser providenciada as anotações necessárias no sistema BNMP, acerca do cumprimento. 4) Nos termos dos arts. 310, III, 321 e 319, I, IV, V e VIII, todos do CPP, em face da ausência de pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo a liberdade provisória a
Daniel Birnfeld
, condicionada ao recolhimento de fiança de
02 (dois)
salários mínimos e a
Carlos Henrique Bezerra dos Santos
, condicionada ao pagamento de
01 (um)
salário mínimo de fiança. 5) Comprovado o recolhimento da fiança,
expeça-se
alvará de soltura, colocando-os imediatamente em liberdade,
salvo se por outro motivo não estiverem presos
. 6) Distribuído o inquérito policial,
traslade-se
cópia na forma de costume e
arquive-se
estes autos em seguida. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Bruno Carlos Peixoto – Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado digitalmente pela MMº. Juiz Substituto, sendo dispensada a aposição de assinatura dos demais presentes, nos termos do art. 26 do Provimento nº. 15/2020/PRES-CGJ-MT.
Fabrício Savazzi Bertoncini Juiz Substituto
.”

No dia 05/02/2024, a Defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão.

Após colher manifestação do Ministério Público, este Juízo, nesta data, proferiu decisão mantendo a prisão cautelar do Acusado, sob fundamento que a situação fática permanece inalterada.

Com efeito, são contemporâneos os motivos que resultaram na prisão e manutenção do acautelamento do paciente, quais sejam, recalcitrância em cumprir medidas cautelares diversas da prisão aplicadas em outra Ação Penal, que responde desde outubro de 2023, pelo mesma espécie delitiva, além de ser necessária a garantia da manutenção da ordem pública, posto que carece de maiores explicações o motivo do Réu e outros 2 Acusados estarem com o armamento apreendido no centro da cidade de Novo Horizonte do Norte/MT.

Abaixo, o inteiro teor da decisão que rejeitou o último pedido de liberdade provisória do paciente:

“Vistos etc. Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante
de
Patrick Rehder Fritsch, Carlos Henrique Bezerra dos Santos
e
Daniel Birnfeld
, presos em
01/02/2024
em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, previstos nos artigos 14 e 16, ambos da lei nº 10.826/03. Realizada a audiência de custódia, este Juízo entendeu pela possibilidade de concessão de liberdade provisória dos autuados
Carlos Henrique
e
Daniel Birnfeld
mediante pagamento de fiança, tendo os valores sidos recolhidos (ID nº 140198147 e 140198148) e os alvarás de soltura expedidos nos ID nº 140201861 e 140201855. Quanto ao custodiado
Patrick Rehder
, sua prisão em flagrante dou convertida em preventiva e, nesta data, se encontra há 06 (seis) dias preso (ID nº 140184912). Pedido de revogação da prisão preventiva apresentado no ID nº 140397549, sob os fundamentos de que o crime supostamente praticado pelo autuado seria apenas o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena em abstrato é inferior a quatro anos, o que, segundo sustenta a Defesa, impediria a decretação da prisão cautelar do Acusado. Ademais, alega desproporcionalidade da medida face a primariedade do custodiado e por não haver motivo para manter sua privação de liberdade, pugnando pela soltura ou, de forma subsidiária, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão, sob o fundamento de que não há fatos novos aptos a justificarem a soltura do custodiado (ID nº 140701283).
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se íntegra até o presente momento. É dizer, não houve qualquer modificação posterior do contexto fático apta a justificar a revogação e/ou substituição da medida outrora tomada na audiência de custódia. Com efeito, os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar estão lançados na peça de Id. 140184912, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO A ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. No que se refere ao apontado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que o tema não foi objeto de debate na instância precedente. Assim, vedada a análise das matérias sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 3.
In casu, o encarceramento provisório foi decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da renitência delitiva do agente, que ostenta o registro de duas ações penais anteriores
, uma das quais já conta com sentença condenatória. 4.
Tais elementos indicam a sua periculosidade e conferem lastro de legitimidade à medida extrema.
5.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Ordem denegada. (HC n. 444.177/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.). Logo, incabível neste momento processual a concessão de liberdade provisória ao custodiado, tampouco a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em razão da ausência de fato novo apto a modificar a situação fática processual. Ante ao exposto,
mantenho a prisão cautelar
de
Patrick Hehder Fristch
, por reputá-la necessária no caso em tela.
Por fim, determino o traslado de cópia integral dos presentes autos ao Inquérito Policial de nº 1000079-82.2024.8.11.0019, com o conseguinte arquivamento definitivo deste feito
.
No caso, as posteriores petições relacionadas ao fato deverão ser protocoladas nos autos do Inquérito Policial de nº 1000079-82.2024.8.11.0019, em razão do arquivamento deste APF
. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Porto dos Gaúchos/MT, data da assinatura eletrônica.
Fabrício Savazzi Bertoncini Juiz Substituto
”

Neste momento, os autos aguardam o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. [...]”
(Id. 201606245)

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir da autoridade apontada como coatora revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

No que se refere ao
“periculum libertatis”
, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
(Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590)

O
Superior Tribunal de Justiça
vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

Incabível falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar adotada antes da sentença definitiva e que não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Os predicados pessoais favoráveis, ainda que comprovados, não são hábeis, por si sós, a autorizar a revogação da custódia,
in verbis
:

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Ainda, vale ressaltar que
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Neste sentido:

[...] A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 837.521/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
.

Desta feita,
casso
a liminar deferida em pedido de reconsideração e
determino
a expedição de
mandado de prisão
em desfavor de
Patrick Rehder Fritsch
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024